Tribunal: TJPA
Processo: 0805304-14.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805304-14.2022.8.14.0000

PACIENTE: ALINE FREITAS DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. LESÃO CORPORAL, LATROCÍNIO TENTADO E CONSUMADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. MODUS OPERANDI EMPREGADO. PACIENTE FORAGIDA ATÉ SER PRESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

1 -
Extrai-se das informações da autoridade coatora que, na madrugada de 22/11/2017, por volta das 01h30, a paciente, juntamente com mais 7 acusados, de forma livre e consciente e em comunhão de desgínios, mediante violência e emprego de arma de fogo e arma brana (facão), arrombaram, com chutes, a porta da frente da casa onde dormiam várias pessoas da mesma família, dente elas, a vítima fatal, Sr. Marcelino Barros Xavier, sua companheira, Sra. Nayane Quaresma Ferreira, seu filho de apenas dez meses de idade, os irmãos e genitores (art. 157, §3º,
in fine
e art. 157, §3º,
in fine
c/c artigo 14, II e artigo 129, “caput”, todos do CP).

2 -
Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que decretou a
prisão preventiva da paciente (fls. 31-32 ID nº 9084748) nem na de indeferimento de sua revogação (fls. 22-23 ID nº 9084743),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime revelada pelo
modus operandi
empregado, com extrema violência e barbárie que extrapolaram os limites do tipo penal, em que houve morte de uma pessoa tentando defender seus familiares, além de a paciente estar foragida do distrito da culpa desde o evento danoso até ser presa em 2021.

3 - De fato, a conduta da agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. DELITO COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. HC COLETIVO Nº 143.641/SP DO STF E ART. 318-A DO CPP.

4 - Em que pese a comprovação de ser mãe de filho menor de doze anos de idade, a paciente não faz jus ao benefício da prisão domiciliar cautelar, devido à vedação prevista no artigo 318-A , I , do Código de Processo Penal e HC coletivo nº 143.641-SP, tendo em vista que é acusada, na ação penal em questão, de ter cometido crime com violência e ameaça à pessoa (lesão corporal, latrocínio tentado e consumado), situação a justificar o indeferimento do benefício pretendido.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

5 - As condições pessoais favoráveis que alega possuir a paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de

ALINE FREITAS DOS SANTOS
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba.

O impetrante aduz que a paciente teve a prisão preventiva decretada em 11/02/2018, acusada da prática dos crimes insertos no art. 157, §3º,
in fine
c/c art. 14, inciso II e art. 129, “caput”, do CP (latrocínio consumado, tentado e lesão corporal), nos autos do processo nº 0014376-18.2017.814.0070. Por se encontrar em local incerto e não sabido, os autos foram desmembrados em relação à paciente, gerando o de nº 0012633-36.2018.814.0070. A defesa requereu a substituição dessa prisão preventiva pela domiciliar, considerando que a paciente é primária e mãe de crianças menores de 12 (doze) anos. Contudo, o pleito restou indeferido pelo juízo coator, motivo pelo qual fora impetrado o presente
writ
.

Declina que a paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: residência fixa em Belém, primária, mãe de três meninas menores de de 12 anos de idade (09, 07 e 02 anos).

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Argumenta que a paciente tem direito à
substituição da prisão preventiva pela domiciliar, na forma HC coletivo nº 143.641/SP do STF,
sendo plenamente cabível com a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)
, já que é comprovadamente mãe de filhos menores de 12 anos de idade.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente contramandado de prisão. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 20-32.

Distribuídos os autos, o desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior determinou sua redistribuião à minha relatoria por prevenção à apelação criminal nº 001437-18.2017.8.14.0070 (fl. 32 ID nº 9098566).

Acolhi a prevenção e
indeferi a liminar
(fls. 38-40 ID nº 9112634).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fls. 45-51 ID nº 9175695).

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 53-62 ID nº 9293042).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se das informações da autoridade coatora que, na madrugada de 22/11/2017, por volta das 01h30, a paciente, juntamente com mais 7 acusados, de forma livre e consciente e em comunhão de desgínios, mediante violência e emprego de arma de fogo e arma brana (facão), arrombaram, com chutes, a porta da frente da casa onde dormiam várias pessoas da mesma família, dente elas, a vítima fatal, Sr. Marcelino Barros Xavier, sua companheira, Sra. Nayane Quaresma Ferreira, seu filho de apenas dez meses de idade, os irmãos e genitores (art. 157, §3º,
in fine
e art. 157, §3º,
in fine
c/c artigo 14, II e artigo 129, “caput”, todos do CP)

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão que decretou a
prisão preventiva da paciente
(fls. 31-32 ID nº 9084748)
nem na de indeferimento de sua revogação
(fls. 22-23 ID nº 9084743),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
assegurar a aplicação da lei pena
l,
a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública
, diante da
gravidade em concreto do crime
revelada pelo
modus operandi
empregado
, com extrema violência e barbárie que extrapolaram os limites do tipo penal, em que houve morte de uma pessoa tentando defender seus familiares, além de a paciente estar
foragida
do distrito da culpa desde o evento danoso até ser presa em 2021.

De se ressaltar que a custódia cautelar da paciente fora decretada somente em 21/02/2018, por representação do representante do Ministério Público, pois fora indicada pelo corréu Alessadro Silva Costa como
mentora intelectual do crime
, aliado ao fato de estar em local incerto e não sabido, gravidade em concreta do crime e
modus operandi
empregado.

De fato, a conduta da agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir a paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Improcede o pleito de substituição da prisão preventiva da paciente por domiciliar, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas
(CPP, art. 319),
em face de ser mãe de filho menor de 12 anos de idade,
na forma do precedente insculpido no HC coletivo nº 143.641/SP do STF.

No ponto, o Pretório Excelso, no julgamento do HC coletivo nº 143.641/SP pela Segunda Turma, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças com até 12 anos de idade incompletos e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º, do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Lei nº 13.146/2015), relacionadas no processo pelo Departamento Penitenciário Nacional e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição,
excetuados
os casos de crimes praticados por elas
mediante violência ou grave ameaça
, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Na decisão paradigma do c. STF (HC nº 143.641-SP), ficou assentado o emprego de cautela máxima nas hipóteses em debate, relembrando se tratar de uma possibilidade do julgador, observado o caso concreto. Estabeleceu-se que, para concessão de tal benefício, não é necessária simplesmente a condição de maternidade. É imprescindível o preenchimento de outros requisitos, como o exame da conduta, relevância da medida e, principalmente, atenção especial ao interesse do menor.

Em que pese a comprovação de ser mãe de filho menor de doze anos de idade, a paciente não faz jus ao benefício da prisão domiciliar cautelar, devido à vedação prevista no artigo 318-A , I , do Código de Processo Penal e HC coletivo nº 143.641-SP, tendo em vista que é acusada, na ação penal em questão, de ter cometido crime com violência e ameaça à pessoa (lesão corporal, latrocínio tentado e consumado),
situação
a justificar o indeferimento do benefício pretendido.

Não destoando, manifesta-se a jurisprudência do c. STF e STJ:

Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Homicídio qualificado tentado. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática de não conhecimento do writ impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Precedentes. Substituição pela prisão domiciliar para cuidar de filhos menores de doze anos. Impossibilidade. Crime praticado mediante violência. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na garantia da ordem pública em face da periculosidade da agente, revelada pelo modus operandi e pela gravidade em concreto da conduta. Ausência de constrangimento ilegal que ampare ordem de habeas corpus ex officio. Regimental não provido.

(STF - HC: 209669 SP 0065606-51.2021.1.00.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 28/03/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 29/04/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ILICITUDE DAS PROVAS. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE EXAME VERTICAL DAS PROVAS DOS AUTOS. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DA RÉ E GRAVIDADE DO DELITO. ACUSADA COM FILHOS MENORES DE 12 ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As alegações defensivas relativas à ilicitude das provas não foram aduzidas na petição inicial deste recurso, o que impede seu conhecimento, dada a indevida inovação recursal. Além disso, a Corte estadual nada comentou sobre a tese agora invocada, o que também evidencia a impossibilidade de sua análise, para não incorrer em supressão de instância. 2. A análise das apontadas dúvidas quanto à ocorrência dos delitos e à participação da agravante nos fatos criminosos demandaria imprescindível imersão vertical sobre a prova dos autos, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 3. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 4. Segundo a jurisprudência do STJ, a gravidade dos fatos delituosos, evidenciada pelo modus operandi adotado, e a periculosidade da agente, demonstrada pelas notícias de seu envolvimento com grupo criminoso, justificam a imposição da custódia processual, como no caso. 5. Ao julgar o Habeas Corpus n. 143.641, o STF concedeu habeas corpus coletivo para "determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar ? sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP ? de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda [...], enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentas pelos juízes que denegaram o benefício". 6. No caso, o delito imputado à insurgente ? homicídio qualificado ? foi perpetrado com violência contra a vítima, situação suficiente, por si só, para justificar a negativa da benesse. 7. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no RHC: 157742 SC 2021/0381526-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2022)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO IMPRÓPRIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. DELITO COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que a paciente possui outras anotações pela prática de crimes patrimoniais (furtos), tendo, inclusive, concedida a liberdade provisória em 10/6/2021, voltado a delinquir em 27/7/2021. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.

4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

6. O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016).

7. Ademais, a partir da Lei n. 13.769, de 19/12/2018, dispõe o Código de Processo Penal em seu art. 318-A, caput e incisos, que, em não havendo emprego de violência ou grave ameaça nem prática do delito contra os seus descendentes, a mãe fará jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

8. No presente caso, a paciente é mãe de criança menor de 12 anos de idade, mas o delito de roubo impróprio foi praticado mediante emprego de violência. Ademais, a paciente possui outras anotações criminais pela prática de delitos patrimoniais, circunstâncias que excepcionam a regra prevista no art. 318-A do Código de Processo Penal.

9. Ordem denegada.

(HC 697.907/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 19/05/2022